Tribunal: TJES
Processo: 5001037-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001037-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA SILVA ANTERIO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A.
, contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “
ação de reparação de danos”
ajuizada em seu desfavor por
MARIA SILVA ANTERIO
, deferiu a tutela de urgência, “
determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente MARIA SILVA ANTERIO, em relação ao débito que ora se discute, referente aos contratos de n° 313207027 e nº 13704943, nos valores de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que não se mostra razoável a fixação de multa diária considerando que o desconto sobre o benefício da agravada é apenas realizado uma vez por mês, sendo que “
somente é possível comprovar a suspensão de descontos mês a mês e não diariamente”.

Afirma que possui direito ao recebimento dos valores acordados na avença firmada com a agravada, que contratou com a instituição financeira de livre e espontânea vontade.

Defende a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de
"astreintes"
, eis que poderá ocasionar enriquecimento sem causa da agravada.

Sustenta que, acaso seja reconhecida a legalidade dos descontos, a instituição financeira não poderá retornar com os descontos futuramente, “
eis que a Agravada poderá contrair novos empréstimos, comprometendo sua margem consignável”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir a tutela de urgência.

Subsidiariamente, requer “
a redução do valor da multa aplicada por eventual descumprimento, bem como que a periodicidade da mesma seja por ato de descumprimento e não diária”.

Por meio da decisão de ID nº 1040138, fora deferido, em parte, o efeito recursal pleiteado, tão somente para determinar que a incidência da multa se dê com periodicidade mensal.

Contrarrazões da agravada (ID nº 1100507), pleiteando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória (ES), 19 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A.
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “
ação de reparação de danos”
ajuizada em seu desfavor por
MARIA SILVA ANTERIO
, deferiu a tutela de urgência, “
determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente MARIA SILVA ANTERIO, em relação ao débito que ora se discute, referente aos contratos de n° 313207027 e nº 13704943, nos valores de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que não se mostra razoável a fixação de multa diária considerando que o desconto sobre o benefício da agravada é apenas realizado uma vez por mês, sendo que “
somente é possível comprovar a suspensão de descontos mês a mês e não diariamente”.

Afirma que possui direito ao recebimento dos valores acordados na avença firmada com a agravada, que contratou com a instituição financeira de livre e espontânea vontade.

Defende a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de
"astreintes"
, eis que poderá ocasionar enriquecimento sem causa da agravada.

Sustenta que, acaso seja reconhecida a legalidade dos descontos, a instituição financeira não poderá retornar com os descontos futuramente, “
eis que a Agravada poderá contrair novos empréstimos, comprometendo sua margem consignável”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir a tutela de urgência.

Subsidiariamente, requer “
a redução do valor da multa aplicada por eventual descumprimento, bem como que a periodicidade da mesma seja por ato de descumprimento e não diária”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC), CONHEÇO do recurso e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a ora agravada ajuizou a presente demanda narrando, em apertada síntese, que é titular do benefício nº 149.515.991-1, percebendo mensalmente um salário-mínimo a título de proventos de aposentadoria.

Relata que, ao consultar o extrato do seu benefício previdenciário, percebeu a existência de descontos efetuados pela instituição financeira agravante referente ao contrato de cartão de crédito nº 13704943 e empréstimo nº 313207027, os quais alega desconhecer.

Assim, postulou pela suspensão liminar dos referidos descontos, tendo sido deferida pelo Juízo “
a quo”
, nos seguintes termos (grifei):

Analisando os autos, e a argumentação da parte requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a autora possui empréstimos vinculados a seu benefício previdenciário e descontos correspondentes aos valores de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) por mês, ao passo que percebe aposentadoria e benefício previdenciário no valor total de R$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), conta com 69 (sessenta e nove) anos de idade e
alega que a cobrança se refere a empréstimos que nunca solicitou e desconhece os termos da cobrança da dívida.

Com efeito, vislumbro não ser possível,
nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente
não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e da possibilidade de reversão da medida,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente MARIA SILVA ANTERIO, em relação ao débito que ora se discute, referente aos contratos de n° 313207027 e nº 13704943
, nos valores de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Consoante assentado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo (ID nº 1040138), em seu arrazoado recursal, o agravante não foi capaz de infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo originário para deferimento da tutela de urgência, na medida em que não juntou aos autos eletrônicos nenhum documento apto a comprovar a legalidade dos descontos efetuados, apresentando argumentos deveras genéricos para justificar o seu pretenso direito à manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada.

Dessa forma, o presente recurso restringir-se-á a análise do valor e da periodicidade das “
astreintes
” fixadas na origem.

Conforme lição doutrinária, o
“objetivo das
astreintes
, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454)

Além disso, não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela sua fixação, como nas hipóteses em que o valor das “
astreintes”
ultrapassa de maneira desproporcional o valor da tutela específica perseguida em juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE GRAVAME. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. 4. Tem-se assim que o valor das astreintes deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor. Precedente STJ. 5. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006189001651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR, NA ORIGEM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. As astreintes funcionam como meio de execução indireta de medida judicial, não devendo se tornar mais atrativa do que o próprio bem da vida almejado. Na hipótese de a multa ultrapassar, em grandeza ou importância, a tutela específica, desvirtuando a sua finalidade, há que se ter cuidado para não gerar uma indústria das astreintes, tema que já foi objeto de crítica pelo Tribunal da Cidadania
. 4. In casu, à luz dos fatos apresentados; das condições econômicas do autor e do réu; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, da possibilidade de revisão do valor da multa, constato a prévia fixação de valor exacerbado de modo que entendo que a multa diária deve ser reduzida para o patamar de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por dia de relutância, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 5. Embargos de declaração prejudicados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015431, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

Fixadas tais premissas, não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de “
astreintes”
pelo Juízo primevo, eis que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se revela excessivamente onerosa à instituição financeira agravante, que só no quarto trimestre do ano de 2020 obteve um lucro líquido de R$ 76 milhões de reais
[1]
.

Por outro lado, o valor arbitrado se revela apto a obstar que o agravante continue a efetuar os descontos, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos tais descontos.

Deve-se salientar ainda que a decisão recorrida não determinou a incidência da multa “
ad infinitum”
, tendo fixado um limite máximo para a sua aplicação, a saber, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, a decisão que fixa “
astreintes”
não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso se revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Tal entendimento, inclusive, fora recentemente reafirmado pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ
[2]
, de relatoria do Ministro Raul Araújo, oportunidade em que foi firmado o entendimento no sentido de que é “
possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor o desproporcional das astreintes”.

Por derradeiro, assiste razão ao recorrente tão somente quanto ao pleito de alteração da periodicidade da multa, eis que tendo “
os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida tão somente para determinar que a incidência da multa se dê com periodicidade mensal, isto é, para cada episódio de desconto indevido efetuado pela instituição financeira.

É como voto.

[1]
https://www.istoedinheiro.com.br/lucro-do-banco-bmg-cai-533-e-atinge-r-76-milhoes-no-4o-tri-de-2020/

[2]
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBJETIVO DE FORÇAR O DEVEDOR A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO NO CASO CONCRETO. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES NÃO TRANSITA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CASO VERIFICADA DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR. PRECEDENTES DO STJ. PERIOCIDADE DA MULTA. DESCONTOS MENSAIS. FIXAÇÃO POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sabe-se que a função precípua das “
astreintes”
é compelir o devedor a cumprir com a obrigação específica, não podendo servir como instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela sua fixação, como nas hipóteses em que o valor das “
astreintes”
ultrapassa de maneira desproporcional o valor da tutela específica perseguida em juízo.

2. No caso, não se vislumbra excessividade no valor fixado a título de “
astreintes”
pelo Juízo primevo, eis que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se revela excessivamente onerosa à instituição financeira, e, por outro lado, tal valor se revela apto a obstar que o banco continue a efetuar os descontos nos proventos de aposentadoria da parte autora.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa “
astreintes”
não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

4. Considerando que “
os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.